Tribunal: TJSP
Processo: 1070830-38.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. MATÉRIA ABORDADA PELO TRIBUNAL. MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS DE LEI. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Mesmo para efeito de prequestionamento, os Embargos de Declaração devem observar os requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Considera-se cumprido o requisito do prequestionamento se o tema

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. MATÉRIA ABORDADA PELO TRIBUNAL. MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS DE LEI. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Mesmo para efeito de prequestionamento, os Embargos de Declaração devem observar os requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Considera-se cumprido o requisito do prequestionamento se o tema jurídico foi enfrentado na decisão, ainda que sem referência expressa do dispositivo legal pretensamente violado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000405247
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1070830-38.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, é
embargada
ANA
LAURA
POSSAMAI
SOLA
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO PAZINE NETO (Presidente) e ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1070830-38.2018.8.26.0100/50000
2
Embargos de Declaração Cível no 1070830-38.2018.8.26.0100/50000
Embargante: Central Nacional Unimed – Cooperativa Central
Embargado: Ana Laura Possamai Sola
Comarca: São Paulo
V. 1748
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS.
PREQUESTIONAMENTO.
DESNECESSIDADE. MATÉRIA ABORDADA PELO
TRIBUNAL. MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS
DE LEI. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Mesmo para efeito de prequestionamento, os Embargos
de Declaração devem observar os requisitos previstos no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Considera-se cumprido o requisito do prequestionamento
se o tema jurídico foi enfrentado na decisão, ainda que sem
referência expressa do dispositivo legal pretensamente
violado.
Vistos etc.
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por Central
Nacional Unimed Cooperativa Central contra o Acórdão de páginas 515/522
dos autos principais, com o objetivo de ver reconhecido o seu caráter
prequestionatório.
É a síntese do necessário.
VOTO.
Conheço dos Embargos, porquanto tempestivos, mas nego-lhes
provimento, por não vislumbrar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade na decisão que justifique a declaração pleiteada.
A propósito, mesmo quando manejados com o propósito de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1070830-38.2018.8.26.0100/50000
3
prequestionamento, os Embargos de Declaração são inadmissíveis se a
decisão não ostentar qualquer dos vícios que autorizam a sua interposição
previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Não se pode olvidar ainda que, segundo entendimento pacífico
do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “se a matéria foi abordada pelo
Tribunal local, ainda que sem menção a dispositivos de lei, é de se considerar
cumprido o requisito do prequestionamento, ainda que de modo implícito”
(EDcl. nos EDcl. no AgRg. no Ag 1.279.249/PE, Rel. Min. Moura Ribeiro,
Quinta Turma).
Outrossim, segundo o Excelso Supremo Tribunal Federal:
“Não há necessidade de constar, do acórdão, os números dos artigos, dos
incisos, dos parágrafos relativos à matéria examinada. Basta que o tema
tenha sido decidido (...).” (STF-RT 703/226, Ministro Marco Aurélio).
Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS, mantendo o
Acórdão tal como está lançado.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora